Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (EMBARGANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (EMBARGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO “
PRO JUDICATO
” DA MATÉRIA NELE DISCUTIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS PELO AGRAVO INTERNO – RECONHECIMENTO DA SUA NATUREZA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, §4º) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO – TESES EXPRESSAMENTE REJEITADAS –
MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – FORMULAÇÃO DE VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO MASCARADO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DO ART. 80, VII, E 1.026, §2º, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO CUMULADA DE MULTAS (CPC, ARTS. 80, VII, 81, E 1.026, §2º) E DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO EMBARGADO.
1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
” (EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG). 3. “
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
” (REsp 1250739/PA). 4. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
” (AgInt no AREsp 1456532/SP).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e UMBERTO JOÃO GUENO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelos embargantes, inclusive com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC, e, assim, manteve decisão monocrática que, por admitir que “
a questão da penhora de percentual do salário da devedora já foi objeto de análise e decisão por esta Corte
” quando do parcial provimento do
RAI nº 1013838-78.2021.8.11.0000, “
apenas para determinar o desbloqueio de 70% do montante penhorado, devendo remanescer a penhora de 30% do salário dos executados/agravantes
”, e, portanto, por admitir tratar-se de “
matéria acobertada pela preclusão ‘pro judicato’, e, assim, insuscetível de rediscussão
”, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004315-08.2022.8.11.0000, interposto pelos embargantes contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
”

(Proc. nº 0000983-27.2008.8.11.0037), ajuizada contra os embargantes por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, deferiu pedido de penhora de 30% do salário da executada/agravante/embargante Fernanda Cristine Rabelo, determinando expedição de ofício “
à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT (informada nos autos como empregadora da executada) para que proceda ao desconto mensal do percentual de 30% (trinta por cento) ao mês de sua folha de pagamento, depositando neste processo os valores descontados, até a quitação total do débito discutido nos autos
” (cf. Id. nº 77880937 dos autos de origem e Ids. nº 122389450 e 142738687 dos presentes autos).

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado “
foi omisso no tocante à suposta preclusão, que não ocorreu no caso em questão, bem como, no tocante ao deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) ‘ad aeternum’ da folha salarial da co-executada Fernanda
”, e repetem a afirmação de falta de razoabilidade da medida constritiva dizendo que a ordem atinge “
o montante de R$ 2.587,50
” ao mês, “
de modo que a penhora com a finalidade de suprir o débito exequendo no valor de R$ 4.127.079,71 se daria pela média de prazo de 1560 meses, ou seja, equivalente a 130 anos
” (sic – cf. Id. nº 144094690 - Pág. 2/3).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios, “
de forma a conhecer e prover o Agravo de Instrumento
(...)
, bem como, sanar a omissão presente nos autos
”, ou, alternativamente, para fins de “
prequestionamento do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
” (sic – cf. Id. nº 144094690 - Pág. 3/4).

Intimada, a
embargada
não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 145417189).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004315-08.2022.8.11.0000, interposto pelos embargantes, não foi conhecido pelas seguintes razões:

“Leitura dos autos, especialmente da petição que ensejou a decisão agravada, mostra que, após penhora e avaliação do imóvel denominado Fazenda Água Santa, com área total de 4 mil hectares, matriculado sob o nº 5.168 junto ao SRI da Comarca de Campo Verde/MT, os devedores informaram que o bem “não é de propriedade dos executados, tendo em vista que fora alienado e hoje é objeto de litígio no processo 2216-75.2012.811.0051, o qual tramita na Segunda Vara Cível de Campo Verde/MT” (sic – cf. Id. nº 48426215 dos autos de origem), motivo pelo qual, em 25/06/2021, a MMª. Juíza ordenou a suspensão do leilão e deferiu pedido de penhora “on line” de ativos financeiros em nome dos executados (cf. Id. nº 58067603 dos autos de origem).

Foram localizados e bloqueados R$ 17.314,83 em nome da devedora Fernanda, sendo R$ 12.891,01 no Banco Bradesco e R$ 4.423,82 no Branco do Brasil, sobrevindo ordem de transferência de valores e interposição do RAI nº 1013838-78.2021.8.11.0000 contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada por entender que ela “não comprovou que a penhora sobreveio de quantia proveniente de salário”, e que, “em que pese ter demonstrado que o benefício recebido é depositado, mensalmente, na mesma conta onde foram bloqueados valores, (o) extrato bancário juntado nos autos não comprova que estes seriam os únicos valores existentes na conta nada da penhora” (cf. Id. nº 96474994).

Esta eg. Corte de Justiça deu parcial provimento ao recurso “apenas para determinar o desbloqueio de 70% do montante penhorado, devendo remanescer a penhora de 30% do salário dos executados/agravantes” (cf. Id. nº 71205312).

Logo em seguida, intimada para dar prosseguimento ao feito, a exequente/agravada Agrofel pediu fosse “realizado o desconto de 30% (trinta por cento) do valor do salário da executada Fernanda diretamente em folha”, o que foi deferido pela decisão agravada (cf. Ids. nº 74962107 e 77880937 dos autos de origem).

Tem-se, pois, que a questão da penhora de percentual do salário da devedora já foi objeto de análise e decisão por esta Corte, tratando-se, pois, de matéria acobertada pela preclusão “pro judicato”, e, assim, insuscetível de rediscussão, daí a manifesta inadmissibilidade do presente recurso.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível
”.

O Agravo Interno subsequente foi desprovido pelo v. acórdão embargado sob os seguintes fundamentos:

“A tese recursal é exclusivamente de negativa de ocorrência da preclusão “pro judicato” porque a matéria suscitada no RAI nº 1004315-08.2022.8.11.0000, não conhecido pela decisão agravada, é totalmente diversa da tratada no RAI nº 1013838-78.2021.8.11.0000, interposto pelos executados contra a decisão de Primeiro Grau que rejeitara a impugnação à penhora apresentada pela executada por entender que ela “não comprovou que a penhora sobreveio de quantia proveniente de salário”, e que, “em que pese ter demonstrado que o benefício recebido é depositado, mensalmente, na mesma conta onde foram bloqueados valores, (o) extrato bancário juntado nos autos não comprova que estes seriam os únicos valores existentes na conta nada da penhora” (cf. Id. nº 60372245 dos autos de origem).

Os recorrentes sustentam que a decisão desta eg. Corte pelo “desbloqueio de 70% do montante penhorado” e pela manutenção da ordem constritiva em relação a 30% do salário dos executados/agravantes “não foi no sentido de que o desconto no valor de 30% da folha salarial perdurasse de forma eterna”, e, por isso, deveria ser conhecido o Agravo de Instrumento por eles interposto, onde, segundo eles, a tese é de que “o desconto em folha de pagamento no montante de 30% de forma vitalícia (...) fere os princípios da dignidade humana, bem como o princípio da menor onerosidade da execução” (sic – cf. Id. nº 124437242 - Pág. 4).

A insurgência recursal não comporta acolhimento, pois, conforme se verifica mui facilmente da simples leitura dos seus fundamentos, o v. acórdão proferido no RAI nº 1013838-78.2021.8.11.0000 repeliu as queixas de violação aos aludidos princípios. Confira-se:

“O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor;
sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional
.

No caso,
se por um lado o salário pago à agravante Fernanda Cristine, de fato integra o elenco legal das verbas impenhoráveis
– expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –,
tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas
, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque,
com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de subsídio, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o quantum estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.

No caso, resta comprovado que o saldo bloqueado da conta bancária de titularidade da agravante Fernanda Gueno (R$ 12.891,01) é composto, em parte, por verba de natureza salarial, mais precisamente, pelo subsídio que ela recebe da Prefeitura de Primavera do Leste, conforme mostra o seu holerite do mês de maio de 2021, no valor líquido de R$ 8.624,88 (cf. Id. nº 59037704 dos autos de origem), e o extrato de movimentação da conta corrente nº 3615-3, onde se vê o lançamento do crédito de R$ 8.624,88 no dia 28.05.2021, descrito como “TRANSF SALDO C/SAL P/CC”, e, mais tarde, em 22.06.2021, da informação de bloqueio do saldo (R$ 12.891,01) por determinação judicial (cf. Id. nº 59037708 dos autos de origem), de modo que é possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família.

Ademais,
a dívida exequenda seguramente fora contraída em proveito utilíssimo da devedora e de sua família, sendo justo, portanto, que a remuneração mensal do devedor também seja destinada à recomposição do patrimônio do credor logrado pelo inadimplemento
” (
grifei
e
destaquei
).

O que se vê das razões do presente Agravo Interno é que os executados/recorrentes pretendem novamente combater a penhora de 30% do salário da devedora Fernanda sob alegação genérica e abstrata de violação aos princípios da dignidade da pessoa e da menor onerosidade da pessoa humana, agora representada pela má explicada e imprecisa afirmação de que, como ela recebe pouco mais de R$ 8 mil mensais e a dívida ultrapassa a casa dos R$ 3 milhões, o desconto em sua folha de pagamento “jamais se findaria” e “perduraria até a morte da executada”, que, “se trabalhar por mais 100 anos ainda não terá quitado a dívida” (sic – cf. Id. nº 124437242 - Pág. 2/4).

Todavia, repita-se: a alegação de violação aos mencionados princípios já foi objeto de análise e refute por esta eg. Corte de Justiça, tratando-se, à toda evidência, de matéria sepultada pela preclusão “pro judicato” e de Agravo Interno manifestamente improcedente, já que, para além de não combater precisa e fundamentadamente o ponto nevrálgico do não conhecimento do Agravo de Instrumento, tergiversa ao dizer que “a decisão não foi no sentido de que o desconto no valor de 30% da folha salarial perdurasse de forma eterna”, quando é evidente que o Tribunal decidiu pela manutenção da constrição até satisfação integral da dívida exequenda, independentemente da obstinação dos devedores em permanecer em situação de inadimplemento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso, e, por admitir tratar-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC”.

Verifica-se que o ponto nevrálgico do não conhecimento do RAI é a ocorrência de preclusão “
pro judicato
”, ponto sobre o qual, nos declaratórios, os executados/agravantes/embargantes dizem apenas que “
a interpretação se encontra de forma equivocada e omissa ao se ater que o preclaro Órgão Julgador não demonstrou ter apreciado os questionamentos feitos pela parte embargante, bem como não analisou a violação contida na decisão fustigada
”, insistindo em que o RAI nº 1013838-78.2021.8.11.0000, interposto ainda em 02/08/2021, “
referia-se a uma penhora no valor de R$ 17.314,83
”, e aquele recurso pedia “
fosse desbloqueado tal valor por se tratar de verba proveniente do exercício de sua atividade profissional
”, matéria completamente diferente da tratada nos presentes autos (RAI nº 1004315-08.2022.8.11.0000), recurso interposto “
a fim de contestar o bloqueio de 30% (trinta por cento) de forma vitalícia
” (sic – cf. Id. nº 144094690 - Pág. 2).

Ocorre, todavia, que, como facilmente se constata da simples leitura dos seus fundamentos, o v. acórdão embargado já analisou e rejeitou essa exata mesma tese.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que deixa nem disfarça a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parecem entender os embargantes, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
” (Súmula nº 98), e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de “
a interpretação se encontra de forma equivocada e omissa
”, os embargantes, que, frise-se,
já tinham sido condenados
pelo v. acórdão embargado, ao pagamento de multa pela interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente (CPC, art.
1.021, §4º), pedem
pura, seca, e despudoradamente, o acolhimento dos declaratórios para
“
conhecer e
prover o Agravo de Instrumento
(...)
, bem como, sanar a omissão presente nos autos
” (sic – cf. Id. nº 144094690 - Pág. 3/4 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, o grupo de embargantes deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, os embargantes ainda pretendem engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados, manifestamente improcedentes e/ou protelatórios, e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, reconheço a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII).

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2º; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “
os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
” (AgRg no AREsp 740.697/MS).

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto
. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “
os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
”, porque o “
thema decidendi
” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.

Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.

Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal.
Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção
. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ –
3ª Turma
– AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ –
4ª Turma
– AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios, e,
sem prejuízo da multa já fixada pelo v. acórdão embargado
com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, condeno os embargantes também ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
em razão do caráter manifestamente protelatório da interposição dos declaratórios
(CPC, art. 1.026, §2º), bem como ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
por litigância de má-fé
(CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), determinando, ainda, a
certificação
de eventual trânsito em julgado do aresto embargado, advertindo expressamente os embargantes de que novas insurgências protelatórias, impertinentes, desfundamentadas, ou afastadas das hipóteses de cabimento previstas na lei processual, ensejarão majoração das multas ora impostas, estas que, não é demais relembrar, podem atingir até 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023